Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade.
2. Cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal e que impõe o não conhecimento nessa parte.
3. A matéria da inversão da multa em favor do consumidor foi objeto de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 971). Restou acordado pela Segunda Seção da Superior Corte de Justiça que é possível e devida a inversão de cláusula penal estabelecida em desfavor única e exclusivamente do consumidor
4. Tanto o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, V e art. 51), como o Código Civil (art. 413), admitem a possibilidade de redução da cláusula penal, quando se mostrar abusiva ou excessivamente onerosa.
5. No caso em exame, para hipótese de rescisão do contrato por inadimplemento ou culpa do comprador, o contrato previa que o vendedor/incorporador poderia cumular a multa de 20% (vinte por cento) a título de indenização por despesas com comercialização do imóvel, com a multa de 10% (dez por cento) a título de perdas e danos.
6. Quando se inverteu a cláusula penal, para multar o vendedor/incorporador pelo inadimplemento do contrato, o montante se mostrou manifestamente excessivo, porque o comprador não teve despesas com comercialização do imóvel.
7. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal realizada pelo Juízo de Primeiro Grau, mas, ao revés, constata-se a devida aplicação da norma cogente disposta no art. 413 do Código Civil.
8. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.